Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICO-ODONTOLÓGICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. TRATAMENTO ENDODÔNTICO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 1015/STF. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso e a remessa necessária. Apelação interposta pela parte ré e a remessa necessária (CPC, art. 496, I) visam à reforma da sentença de procedência parcial do pedido de anulação do ato administrativo de inaptidão de candidato na etapa de avaliação médico-odontológica do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que assegurou à parte autora o prosseguimento no certame.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 04/2023, foi aprovada nas etapas objetiva, aptidão física, avaliação psicológica e nos demais exames médicos do certame; (ii) no entanto, foi considerada inapta na fase de avaliação médico-odontológica, sob alegação de “comprometimento endodôntico” no dente 36 e “lesão de cárie sugestiva” no dente 38; (iii) a parte autora apresentou documentação odontológica particular, com radiografias periapicais e laudo de especialista, que atestam ausência de infecção, dor ou lesão periapical nos dentes restaurados 36 e 46, bem como inexistência de cárie no dente 38, a revelar plena aptidão para o exercício policial; (iv) a perícia odontológica judicial concluiu pela ausência de comprometimento endodôntico incapacitante e de qualquer limitação funcional incompatível com o desempenho das atividades policiais; (v) o e. Juízo de origem reconheceu a ilegalidade do ato de inaptidão e determinou a reinclusão da parte autora no certame, com prosseguimento nas etapas seguintes; (vi) após a concessão da tutela de urgência recursal, a parte ré demonstrou a convocação da parte autora para participação no Curso de Formação de Praças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é (i)legal o ato administrativo de eliminação de candidato do concurso de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A invalidação judicial de ato administrativo desconforme aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade traduz controle de legalidade, em consonância com o artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, sem qualquer incursão no mérito administrativo.
5. O Tema n.o 1015/STF fixa ser inconstitucional a eliminação de candidato aprovado em concurso público quando não demonstrada incapacidade funcional ou restrição relevante que impeça o exercício do cargo pretendido.
6. No caso concreto, a eliminação do candidato baseada apenas na existência de obturações dentárias, sem evidência de limitação funcional, mostra-se desarrazoada e desproporcional, sobretudo quando a perícia judicial atesta plena aptidão do candidato.
7. A ausência de motivação técnica idônea compromete a legalidade do ato administrativo e legitima a sua invalidação (Lei n.o 9.784/1999, art. 2o, parágrafo único, inc. VI).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação e remessa necessária desprovidas.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III; 3o, IV; 5o, caput; 37, caput, I e II; CPC, arts. 496, I, e 932, III; Lei no 9.784/1999, art. 2o, parágrafo único, inc. VI
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1015; TJDFT, acórdão 1947986, Rel. Des.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 05/12/2024.